Tribunal: STF
Processo: Rcl 30189
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de equívoco na aplicação do decidido na AI-RG 743.833 (tema 195), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 16.10.2009. Inocorrência. Intenção de revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. Impossibilidade do emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 3 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental.